Tribunal: STF
Processo: ARE 1391289
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURODE VIDA. RECUSA DA SEGURADORA. DOENÇA PRÉ EXISTENTE. MÁ-FÉ DO SEGURADODEMONSTRADA. DIAGNÓSTICO CLÍNICO. OMISSÃO NA PROPOSTA DE SEGURO. SENTENÇAREFORMADA.



    1. Nos termos do enunciado Sumular nº 609 do Colendo Superior Tribunal de Justiça “A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.”



    2. Extrai-se dos autos que o segurado, João Aracildes Caruso, foi diagnosticado com carcinoma escamoso pouco diferenciado em região cervical à direita, de sítio indeterminado em 08/03/2007, iniciando-se então o tratamento médico e acompanhamento clínico, vindo a celebrar o contrato de seguro de vida, objeto da lide, em08/08/2007, momento em que ainda estava em tratamento médico, falecendo em 09/12/2007.



    3. Destarte, presenciado (I) exame clínico do segurado (Sr. João Aracildes Caruso) que antecede o a Proposta de Seguro, bem como (II) o fato do contrato ter sido celebrado enquanto realizado o tratamento médico e, ainda, (III) o fato de ser omitida a informação, reveste a indenização prevista, na apólice, indevida, já que evidente a má-fé de uma das partes.



    4. Nos termos do art. 766 do Código Civil, “se o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido.”



    5. O contrato de seguro, aquele que prevê riscos de acontecimentos lesivos a interesse legítimo do segurado,contrata uma garantia contra um risco que foi previamente calculado em estatística seu acontecimento com fulcro nas informações e declarações do segurado; vislumbrada a omissão intencional do segurado, o risco deixa de ser incerto, maculando a validade existencial do instrumento securitário. 



    APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do art. 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao capítulo acima referenciado.



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Depreende-se dos autos que o segurado, Sr. João Aracildes Caruso, falecido em 09 de dezembro de 2007, firmou contrato de seguro de vida com a ré em 08/08/2007.



    Consta ainda do laudo médico pericial, inserto no evento nº 03, arq. 32, que o segurado foi diagnosticado com carcinoma escamoso pouco diferenciado em região cervical à direita, de sítio indeterminado em data de08/03/2007.



    O de cujus foi submetido ao tratamento adequado entre abril de 2007 à 09 de agosto de 2007, obtendo alta médica neste momento em razão da resposta clínica completa, continuando somente o acompanhamento clínico.



    Em novembro de 2007, apresentou sintomas de desconforto abdominal e teve diagnóstico, após exames de imagem, de neoplasia em parênquima hepático e retroperitônio.



    Reiniciado o tratamento quimioterápico em 30 de novembro de 2007, não resistiu a doença e sucumbiu em 09de dezembro de 2007.



    O laudo aponta ainda que os exames laborais acostado pela defesa da seguradora, aferem tão somente o diagnóstico do primeiro câncer, todavia não foram apresentados exames laboratoriais referente ao novo câncer diagnosticado em novembro de 2007.



    Por outro lado, ao fazer breve leitura da apólice firmada, vejo que na declaração oposta pelo de cujus (fl. 311 –processo físico), há informação de que o segurado omitiu a doença pré existente que lhe padecia a saúde, já que afirmou que não possuía nenhuma doença.



    Ainda que a jurisprudência tenha adotado a omissão da seguradora, no tocante a realização de exames prévio da saúde do consumidor, como justificativa para procedência das ações de cobrança se seguro de vida, imperioso de faz a análise da má-fé do segurado ao instante da celebração do contrato.



    Registro que o Colendo Superior Tribunal de Justiça não limitou a ilicitude da recusa do dever de indenizar da seguradora, somente quando não tenha sido exigido o exame prévio de saúde do consumidor, tendo pontuado que a demonstração de má-fé também possui o condão de justificar a recusa.



    (...)



    Destaco que a má-fé mácula a própria validade existencial do instrumento de seguro de vida, conquanto é regra básica dos contratos, em especial de riscos, a máxima boa fé na relação jurídica com fito de equilibrar a relação comercial."



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente